Tribunal: STF
Processo: Rcl 67443
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RECLAMAÇÃO, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PEDIDO DEFERIDO.



Relatório



    1. Em 19.4.2024, foi julgada procedente a presente reclamação, ajuizada por Officedriver – Cooperativa de Transportes dos Motoristas Autônomos, para cassar o acórdão prolatado pela Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo 
n. 1000779-35.2019.5.02.0019 e determinar outro fosse proferido, apreciando-se o mérito recursal com observância do assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (e-doc. 17).



    2. Essa decisão transitou em julgado em 22.5.2024, conforme certidão emitida pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal (e-doc. 24).



    3. Em 4.10.2024, pela Petição/STF n. 127.410, Officedriver – Cooperativa de Transportes dos Motoristas Autônomos informa que a autoridade reclamada promoveu novo julgamento, mantendo-se o descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Pede ao Supremo Tribunal Federal “seja reconhecido que o v. acórdão proferido pela 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região descumpriu a decisão proferida na presente reclamação constitucional em 26/04/2024 (...) [e que seja determinado que a autoridade reclamada] efetue novo julgamento exclusivamente ‘à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória’, registrando expressamente que na presente Reclamação Constitucional já foi reconhecida a licitude do contrato de prestação de serviços estabelecido entre a ora Reclamante e a Beneficiária da decisão objeto de cassação, não cabendo a reapreciação quanto à existência de vínculo empregatício e de questões incidentes já apreciadas anteriormente” (fl. 7, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Em 14.8.2024, informada da decisão proferida nesta reclamação, a Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região prolatou novo acórdão em substituição àquele cassado nesta reclamação. Foram fundamentos da nova decisão:



    “Vínculo de emprego. A prestação de serviços como cooperada teve o mero propósito de compor uma simulação destinada a ocultar o vínculo de emprego. Apelos das rés a que se nega provimento.



    (...) 



    Seguindo a determinação do C. TST, passo a apreciar o contexto do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e do Recurso Extraordinário nº 958.252, com repercussão geral reconhecida, e seus possíveis impactos neste processado. (...)



    Entretanto, como analisado acima, não houve terceirização neste caso, mas contratação direta pela tomadora de serviços mediante fraude no contrato de cooperação por empresa interposta. 



    A terceirização consiste na contratação de uma empresa especializada na tarefa repassada, que passa a colaborar com a contratante na consecução de seus objetivos, quer eles sejam finalísticos ou apenas acessórios. Com isso, a empresa contratada fornece empregados especialistas que tenham aptidão prévia para exercer seus misteres em prol da empresa contratante. 



    O instituto, ainda que lícito, não permite o deslocamento do centro subordinatório dos empregados da contratada para a contratante. A tomadora de serviços se restringe a esse papel de requerer mão de obra, e a contratada seria a empresa responsável pelo contrato de trabalho do profissional cedido. 



    No caso dos autos a relação jurídica exacerbou o conceito de terceirização, já que o reclamante prestou serviços como Motorista em favor da segunda ré, atuando junto ao setor de jornalismo, cumprindo jornada fixa de trabalho, recebendo ordens diretamente desta, inclusive utilizando crachá de identificação como se empregado fosse e acesso ao plano de saúde, motivo pelo qual acertada a conclusão de que a tomadora alcançou níveis patronais de ingerência sobre o contrato de trabalho dos cooperados.



    Assim, à luz do princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos prevalecem sobre fórmulas escritas ou sobre aparências, coloca-se em evidência que a prestação de serviços como cooperado tiveram o mero propósito de compor uma simulação destinada a ocultar o vínculo de emprego. 



    Portanto, tendo o autor comprovado que seu núcleo de subordinação era com a contratante, de maneira direta, não merece reparos a decisão de origem que reconheceu o vínculo empregatício com a segunda reclamada, conforme previsão do art. 4º-A, § 2º, da Lei 6.019/74, com constitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento do RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) e ADPF 324, bem como a responsabilidade solidária da primeira reclamada, na forma do artigo 942 do Código Civil. 



    Mantém-se” (e-doc. 30).



    5. Nessa decisão, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, a autoridade reclamada reiterou os fundamentos do acórdão cassado nesta ação, o que evidencia injustificada relutância em aplicar a cognição deste Supremo Tribunal.



    O Tribunal Regional novamente reconheceu a existência de vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, invalidando o vínculo cooperativista de prestação de serviços existente, compreensão que destoa daquela adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, pelo que descumprida a ordem proferida na presente reclamação.



    6. Registre-se, por oportuno, que a análise do descumprimento de decisão proferida em reclamação pode ser efetuada nos próprios autos em que prolatado o ato descumprido, como se tem na espécie vertente. Nesse sentido, destaco trecho do voto condutor do acórdão na Rcl 
n. 2.398, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 24.2.2006:



    “Mostra-se inadequada a sobreposição de medidas. Vale dizer, julgada a reclamação, descabe idêntica providência para tornar efetivo o que deliberado, como se fosse possível ingressar em verdadeiro círculo vicioso. A relutância em dar-se cumprimento ao pronunciamento formalizado na reclamação resolve-se no campo da execução do que decidido” (DJ 24.2.2006).



    No caso em análise, diante da evidente relutância da Justiça do Trabalho em cumprir decisão prolatada por este Supremo Tribunal, faz-se necessário, excepcionalmente, adotar medida mais consentânea com o quadro de reiterado descumprimento dos pronunciamentos vinculantes emanados do Supremo Tribunal Federal, de modo a apreciar diretamente o pedido formulado na ação subjacente.



    Assim tem procedido a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em reclamações análogas à presente, por exemplo: Rcl n. 72.945, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 20.10.2024; Rcl n. 73.130, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 29.10.2024; Rcl n. 72.699, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 29.10.2024; Rcl n. 72.268, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 28.10.2024; Rcl n. 72.899, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.10.2024; Rcl n. 72.634, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.10.2024; Rcl n. 72.464, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.10.2024; Rcl 71.194, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 6.9.2024.



    7. Pelo exposto, defiro o pedido da Petição/STF n. 127.410/2024 
(e-doc. 29) para cassar o novo acórdão prolatado pela Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, afastando, desde logo, o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora